Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723054-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE JUSTINO FERREIRA APELADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BAYER S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LUCIENE JUSTINO FERREIRA em face de BAYER S.A. e COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. O apelado em contrarrazões (ID 41977253) suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022 17:55:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador